Tribunal: TJSP
Processo: 2299997-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, como o pedido não foi analisado e rejeitado em primeiro grau, concedo os benefícios ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, como o pedido não foi analisado e rejeitado em primeiro grau, concedo os benefícios ao agravante apenas para processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO INDICADO – VALIDADE DO ATO – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Patente a mora, é irrelevante o fato de que a notificação não foi recebida pessoalmente pelo apelante, vez que atingiu sua finalidade, sendo enviada ao endereço fornecido pelo devedor e constante do contrato pactuado entre as partes. Pelo fato de a mora decorrer do simples vencimento, servindo a notificação para comprová-la, é pertinente a concessão de medida liminar de busca e apreensão.